Tribunal: TJMT
Processo: 1040159-84.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040159-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICLAUDIO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 862.006.151-87 (RECORRENTE), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040159-84.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A

Recorrida(s):

Riclaudio de Almeida Tavares.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO SEGURADO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. COBRANÇA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958 STJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (Tema 958/STJ).

Deve ser reconhecida a legalidade da cobrança a título de seguro de proteção financeira.

Se não restou demonstrada a legalidade nas cobranças das despesas denominadas de taxa de avaliação do bem e seguro, não há que falhar em falha na prestação dos serviços, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
RICLAUDIO DE ALMEIDA TAVARES
em desfavor
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a proceder a restituição da quantia de
R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais)
, na forma dobrada, o qual será atualizada pelo IGP-M da FGV do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação; e para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”.

No presente caso, o consumidor considera indevida a cobrança a título de Tarifa de avaliação do bem e Seguros, os quais constam em seu contrato de financiamento.

Pois bem. Analisando a cópia do contrato em questão, celebrado entre as partes em 20.09.2016, consta como PAGAMENTOS AUTORIZADOS as seguintes cobranças:

Tarifa de Avaliação

R$ 390,00

Seguro

R$ 455,00

Total de Despesas

R$ 845,00

Cabe asseverar que no tocante a validade das cobranças em contratos bancários, relativo a despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem, são considerados devidos, desde que o serviço tenha sido prestado pela Reclamada, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que a propósito fixou as seguintes teses, ao julgar o
Recurso Especial nº 1.578.553-SP
,
Tema 958
, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018)

Em relação à cobrança a titulo de avaliação do bem, constato que o veículo adquirido pelo consumidor é um veículo usado do ano de fabricação 2010, Ano modelo 2011, logo, se houve a necessidade de o bem ser avaliado no momento da celebração do contrato, entendo assim, que houve a prestação do serviço, sendo devida a cobrança.

Desta forma, em consonância com o firmando no Tema 958 do STJ, é licita a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A jurisprudência é neste sentido:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO. 1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. 3. Apelação provida parcialmente.(TJ-PE - APL: 4635609 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 14/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019)

APELAÇÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS BANCÁRIAS – TEMA 958-STJ - INEXIGIBILIDADE DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (R$ 3.888,00) – INFORMAÇÕES A RESPEITO NÃO PRESTADAS AO CONSUMIDOR DE MODO ADEQUADO – FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ILICITUDE E INEXIGIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM VALOR SINGELO, NÃO EM DOBRO. – Apelação desprovida.
(TJ-SP - AC: 10796213520148260100 SP 1079621-35.2014.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 14/03/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SERVIÇOS PRESTADOS POR CORRESPONDENTE FINANCEIRO E INSERÇÃO DE GRAVAME. TEMAS Nº 620, 958 E 972/STJ. PECULIARIDADES DO CASO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
Para os fins do artigo 1.040 do CPC, o c. STJ fixou as seguintes teses: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (Tema 620/STJ). "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" (Tema 958/STJ) "Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva" (Tema 958/STJ) "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (Tema 958/STJ) "Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva" (Tema 972/STJ). Dadas as peculiaridades do caso, revela-se indevido o pagamento de todos esses encargos, razão pela qual se impõe a repetição do indébito na forma simples, ante o fato de a cobrança se embasar em cláusula contratual só após declarada abusiva.

(TJ-DF 20121310044637 DF 0004191-51.2012.8.07.0017, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2019 . Pág.: 389/392)

Em relação à cobrança de seguro, entendo que deve ser reconhecida a legalidade da cobrança, pois restou comprovada a sua efetiva contratação. Aliado ao fato de que a reclamante se encontrava segurada durante a vigência do contrato de financiamento que perdurou até agosto de 2020.

Deste modo, ausente a prova que as despesas denominadas de taxa de avaliação de bem e seguro no total de R$ 845,00, foram cobradas de maneira indevida, não há como acolher a sua pretensão no sentido de ressarcimento e tampouco em direito a indenização por dano moral, por ausência de prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, razão pela qual, afasto a condenação a este título.

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido inicial, por inexistir provas de cobrança indevidas no contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator